Tribunal: TJDFT
Processo: 0039234-92.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0039234-92.2015.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSORCIO GEL GOUVEA, NORTE ENERGIA S/A EMBARGADO: NORTE ENERGIA S/A, CONSORCIO GEL GOUVEA D E S P A C H O CONSÓRCIO GEL GOUVEA e NORTE ENERGIA S/A interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 351/359v. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator